Tribunal: TJSP
Processo: 1002590-56.2018.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material alegado. Acórdão que não padece de irregularidade. Autor que não se utilizou do estudo de hidrogeologia, "para certificar a localização e profundidade" do solo. Perfurações feitas aleatoriamente. Sentença de improcedência mantida pelo Acórdão. Impossibilidade de se modificar o que se encontra decidido com percuciência. Embargos de declaração rejeitados.